Tribunal: TJDFT
Processo: 0015437-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015437-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. A presente execução foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, a qual tem como beneficiários: MICHELLE SOARES DE ANDRADE; MIGUEL BATISTA DE LIMA; MIGUEL TELES DE LIMA (falecido); MILTON ALVES FERREIRA; MINERVINA DA SILVA OLIVEIRA; MIRIAM ALVES DE FREITAS BRAGANÇA; MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO; MIRIAM DE SOUSA MEDEIROS NASCIMENTO; MIRIAM PIMENTEL; MIRIAN MAIA DE SOUZA (fl. 23/PDF). O acórdão relativo aos EE n. 2008.00.2.007808-6 está acostado às fls. 150-158/PDF. No referido decisum, restou decidido: “A Lei Distrital no 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição”. Na decisão de fls. 171-174/PDF, consta que os honorários da execução foram arbitrados em R$ 200,00 e que foi homologada a desistência da ação em face de MIRIAN MAIA DE SOUZA. MIGUEL BATISTA DE LIMA, MILTON ALVES FERREIRA e MINERVINA DA SILVA OLIVEIRA optaram pela expedição de precatório, nos termos do acordo firmado entre o SINDIRETA e o DF (fls. 481-482/PDF). A execução foi extinta em face de MILTON ALVES FERREIRA (fl. 582/PDF). Manifestação do DF, subscrita pela Procuradoria Márcia Guasti, às fls. 601-603/PDF. Majoração dos honorários contratuais para 20% às fls. 604-608/PDF, bem ainda saneamento do feito em relação aos anuentes MIGUEL BATISTA DE LIMA e MINERVINA DA SILVA OLIVEIRA. Trânsito em julgado dos embargos à execução certificado à fl. 699/PDF (fls. 677-700/PDF). A requisição de precatório expedida em favor de MIGUEL BATISTA DE LIMA e de MINERVINA DA SILVA OLIVEIRA foi juntada à fl. 765/PDF. Consta alteração de sobrenome em relação à servidora MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO para MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO (fl. 774/PDF). A decisão de fls. 820-824/PDF declarou extinta a execução em face de MIRIAM DE SOUSA MEDEIROS NASCIMENTO. No ponto, houve condenação do SINDIRETA ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do DF. O precatório expedido em favor de MIGUEL BATISTA DE LIMA foi quitado, conforme alvará de levantamento de fl. 871/PDF. De igual forma, foi quitado o requisitório expedido em favor de MINERVINA DA SILVA OLIVEIRA (alvará de levantamento de fl. 872/PDF). A decisão de fls. 876-879/PDF habilitou EMIDIA PAULINO NEPOMUCENO, JÉSSICA DE FÁTIMA NEPOMUCENO e MARIANE NEPOMUCENO TELES à sucessão processual de MIGUEL TELES DE LIMA. No mesmo decisum, houve a extinção da execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em face de MIGUEL BATISTA DE LIMA e MINERVINA DA SILVA OLIVEIRA. O processo foi declarado saneado em relação a MICHELLE SOARES DE ANDRADE, MIGUEL TELES DE LIMA/falecido, MIRIAM ALVES DE FREITAS BRAGANÇA, MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO e MIRIAM PIMENTEL (fls. 887-889/PDF). A decisão de fls. 1.084-1.085/PDF homologou os cálculos judiciais de ID: 16222330 e determinou a expedição de requisições de pequeno valor em benefício de: MICHELLE SOARES DE ANDRADE; MIGUEL TELES DE LIMA (falecido); MIRIAM ALVES DE FREITAS BRAGANÇA; MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO; MIRIAM PIMENTEL; M DE OLIVEIRA ADVOGDOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). As respectivas requisições de pequeno valor foram acostadas aos autos. É conferir: MICHELLE SOARES DE ANDRADE – R$ 39.583,96 (fl. 1.113/PDF); MIGUEL TELES DE LIMA (falecido) – R$ 38.234,58 (fl. 1.115/PDF); MIRIAM ALVES DE FREITAS BRAGANÇA – R$ 40.711,09 (fl. 1.117/PDF); MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO – R$ 41.032,22 (fl. 1.119/PDF); MIRIAM PIMENTEL – R$ 39.217,39 (fl. 1.121/PDF); M DE OLIVEIRA ADVOGDOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais) – R$ 49.695,06 (fl. 1.123/PDF); M DE OLIVEIRA ADVOGDOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução) – R$ 493,07 (fl. 1.125/PDF). A laboriosa Secretaria do Conselho Especial colacionou aos autos a seguinte promoção: “Ao dar cumprimento à determinação de ID n. 16857895, esta Secretaria expediu, por equívoco, Ofício de Requisição de Pequeno Valor para o credor: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, OAB/DF n. 732/01-RS, no valor de 49.695,06 (quarenta e nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e seis centavos), valor acima da importância limite de 40 (quarenta) salários mínimos fixados nos Embargos à Execução para expedição de RPV” (fl. 1.127/PDF – grifo nosso). Pela decisão de fls. 1.151-1.152/PDF, foi determinado o cancelamento da RPV expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários contratuais, haja vista estes terem valor superior a 40 salários mínimos. Para pagamento do crédito, houve ordem de expedição de precatório. Lado outro, cancelou-se a RPV expedida em favor de MIGUEL TELES DE LIMA, já falecido. Ato contínuo, foi determinada a expedição de requisições de pequeno valor em favor da cada um dos sucessores do citado servidor. Vejamos: Diante disso, determino: a) o cancelamento das RPV de ID: 18034454 e 18035017; b) a expedição de requisições de pequeno valor em favor de EMDIA PAULINO NEPOMUCENO (50%), JESSÍCA DE FÁTIMA NEPOMUCENO (25%) e MARIANE NEPOMUCENO TELES (25%), respectivos sucessores de MIGUEL TELES DE LIMA, com o destaque dos honorários contratuais, conforme requerido no ID: 20448753 e c) a expedição de precatório em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários advocatícios contratuais. O DISTRITO FEDERAL impugnou a expedição de precatório autônomo com vistas à quitação dos honorários contratuais (fls. 1.155-1.156/PDF). O SINDIRETA pugnou pelo indeferimento da impugnação do DF e informou que renuncia ao crédito individual superior a 40 salários mínimos para fins de recebimento dos honorários contratuais por RPV (fls. 1.163-1.173/PDF). Este Relator reconsiderou a decisão que autorizou o pagamento apartado dos honorários contratuais (fls. 1.176-1.177/PDF). Esta decisão não foi objeto de impugnação. O SINDIRETA, às fls. 1.181-1.182/PDF, em 10/3/2021, requereu a retificação das requisições de pequeno valor expedidas em favor de MICHELLE SOARES DE ANDRADE, MIRIAM ALVES DE FREITAS BRAGANÇA, MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO, MIRIAM PIMENTEL e CADA UM DOS SUCESSORES DE MIGUEL TELES DE LIMA (EMDIA PAULINO NEPOMUCENO, JÉSSICA DE FÁTIMA NEPOMUCENO e MARIANE NEPOMUCENO TELES), com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Informou ainda que os servidores nominados renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O valor de 40 salários mínimos considerado foi de R$ 44.000,00. Instrumentos de mandatos às fls. 1.185-1.189/PDF. Os cálculos judiciais relativos aos sucessores de MIGUEL TELES DE LIMA constam às fls. 1.194-1.197/PDF. O DF foi intimado para se manifestar quanto aos pedidos de fls. 1.181-1.182/PDF. Na decisão de fls. 1.242-1.245/PDF, este Relator determinou que fossem excluídas as parcelas de janeiro de 1998 a abril de 2002 dos cálculos da servidora MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO. De outra banda, indeferiu o pedido do DF de que as requisições de pequeno valor a serem expedidas tivessem como parâmetro o salário mínimo vigente à data do trânsito em julgado do MSG 7253/97. Consignou-se no decisum finalmente: “Para evitar tumulto processual, a análise das renúncias noticiadas no ID: 23937831 será feita posteriormente, assim como a retificação das ordens de pagamento de ID: 18035013, 18034088, 18035011 e 18035014. Ademais, haja vista o cancelamento da requisição de ID: 18034454, aguarde-se ainda a expedição das adequadas ordens de pagamento em favor dos sucessores habilitados”. Os cálculos judiciais relativos à servidora MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO foram homologados e determinou-se a expedição de RPV, com destaque dos honorários contratuais, em seu favor (fl. 1.261/PDF). RPV em favor de MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO à fl. 1.266/PDF. Ante o pagamento, a execução foi extinta em face de MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO (fl. 1.286/PDF). À fl. 1.292/PDF, o SINDIRETA pediu a análise das renúncias manifestadas por MICHELLE SOARES DE ANDRADE, MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO, MIRIAM PIMENTEL e SUCESSORES DE MIGUEL TELES DE LIMA aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos, com a consequente retificação/expedição das requisições de ID: 18034088, 18034454, 18035011, 18035013, 18035014 e 18035017. Passo a decidir. De todo exposto, observa-se que não foram quitados os créditos de: ü MICHELLE SOARES DE ANDRADE; ü SUCESSORES DE MIGUEL TELES DE LIMA; ü MIRIAM ALVES DE FREITAS BRAGANÇA; ü MIRIAM PIMENTEL; ü M DE OLIVEIRA ADVOGDOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). É certo que os cálculos judiciais acostados à espécie estão desatualizados, inclusive porque já houve alteração legislativa como, v.g., a entrada em vigor da EC n. 113/2021. A fim de evitar tumulto processual, portanto, hei por bem CANCELAR as requisições de pequeno valor a seguir: MICHELLE SOARES DE ANDRADE – R$ 39.583,96 (fl. 1.113/PDF); MIGUEL TELES DE LIMA (falecido) – R$ 38.234,58 (fl. 1.115/PDF); MIRIAM ALVES DE FREITAS BRAGANÇA – R$ 40.711,09 (fl. 1.117/PDF); MIRIAM PIMENTEL – R$ 39.217,39 (fl. 1.121/PDF); M DE OLIVEIRA ADVOGDOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução) – R$ 493,07 (fl. 1.125/PDF). Como visto, a execução encontra-se extinta em relação à servidora MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO; logo não mais subsiste o requisitório de fl. 1.119/PDF. Para espancar qualquer controvérsia está CANCELADO o referido requisitório. O requisitório relativo aos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGDOS &amp; ASSOCIADOS igualmente já foi CANCELADO por este Relator (fls. 1.176-1.177/PD). Em consequência, nada a prover quanto aos pedidos do SINDIRETA de fls. 1.181-1.182/PDF e 1.292/PDF Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos relativos aos honorários da execução e aos não anuentes: ü MICHELLE SOARES DE ANDRADE; ü SUCESSORES DE MIGUEL TELES DE LIMA; ü MIRIAM ALVES DE FREITAS BRAGANÇA; ü MIRIAM PIMENTEL. O montante dos honorários da execução deve considerar o crédito dos anuentes, segundo ainda os seus parâmetros de correção monetária. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Ao fim, na espécie, reforço que as requisições de pequeno valor têm como patamar 40 salários mínimos, o que não comporta discussão ante a coisa julgada. Cumpra-se. I. Brasília, 15 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador